Tribunal: TJDFT
Processo: 0716247-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0716247-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA AGRAVADO: S.I.R.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0734761- 80.2019.8.07.0001, requerido por S.I.R.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, revogou a decisão anteriormente proferida, para viabilizar a cobrança das astreintes em desfavor da ora agravante, por considerar efetivada a sua intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer. Em breve síntese, alega que a decisão recorrida malferiria a Súmula no 410 do STJ, a qual considerada a prévia intimação pessoal do devedor como condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – o que não teria ocorrido no caso dos autos. Colaciona julgado desta Corte e do e. STJ que entende abonar sua tese. Entende, assim, pela necessidade de sua prévia intimação pessoal para que, somente então, seja obrigada a cumprir a obrigação de fazer e possa eventualmente incidir astreintes pelo descumprimento. Assevera que a tese defendida pela agravada no sentido de que o comparecimento espontâneo nos autos, por intermédio de advogado regularmente constituído, supriria a obrigatoriedade de intimação pessoal para o cumprimento de decisão liminar e início de contagem de astreintes, não subsiste perante a melhor doutrina e entendimento dos Tribunais. Aponta a ocorrência de erro grave no mandado de intimação, que sequer mencionava a concessão de tutela antecipada e, por conseguinte, a obrigação de fazer. Argumenta, ainda, que a obrigação imposta fora devidamente cumprida. Subsidiariamente, pretende a redução das astreintes, sob pena de enriquecimento sem causa da parte agravada. Requer seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso para evitar que sofra graves prejuízos com a incidência de astreintes. No mérito, pretende o provimento do recurso para anular a decisão agravada, determinando a intimação pessoal da agravante para cumprimento da obrigação, com o afastamento da multa ou, subsidiariamente, a sua minoração. É relato do necessário. Decido. Conforme se depreende da consulta ao andamento processual da ação principal, fora prolatada sentença nos autos de origem em 02/07/2020. O processo foi extinto, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, ante a realização de acordo entre as partes. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator